Tribunal: TCU
Processo: 010.607/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 631/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Novo Horizonte/BA, Sr. Djalma Abreu dos Anjos, por meio do Ofício 029/2019, de 19/2/2020 (peça 2), acerca da utilização do recurso do precatório do Fundef para a construção de uma garagem municipal para o transporte educacional. Considerando que a consulta não preenche os requisitos de admissibilidade subjetivos constantes no art. 264 do Regimento Interno do TCU, posto que o Sr. Djalma Abreu dos Anjos, Prefeito Municipal de Novo Horizonte-BA, não se encontra entre os legitimados previstos no rol do mencionado artigo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.607/2020-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - BA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao Sr. Djalma Abreu dos Anjos, Prefeito Municipal de Novo Horizonte-BA, nos termos do art. 265 do Regimento Interno/TCU; 1.6.2. Comunicar ao Sr. Djalma Abreu dos Anjos, Prefeito Municipal de Novo HorizonteBA, que o entendimento do TCU acerca da aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundef está exposto nos Acórdãos 1824/2017, 1962/2017, 2866/2018, todos do Plenário; 1.6.3. Arquivar o processo, com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do TCU c/c o disposto no art. 102 da Resolução TCU 259/2014.